Tribunal: TJES
Processo: 5006697-43.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006697-43.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE CARLOS ZANON
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA. INTERPOSIÇÃO FORA DO PRAZO LEGAL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente pedido de indenização por danos materiais e morais decorrentes de fraude bancária, consistente em pagamento indevido de boleto falso enviado por suposta representante do banco via aplicativo de mensagens.

2. O autor alegou ter sido induzido ao erro após envio de mensagem por agente que se passou por funcionário do banco, o que resultou no prejuízo financeiro de R$1.248,27. A sentença determinou a restituição de quantia e condenou ao pagamento de R$ 4.000,00 pelos danos morais.

3. O réu foi intimado da sentença em 25.06.2025. A petição de suposto recurso foi interposto em 04.07.2025, porém encontrava-se em branco, sendo considerado ato processual inexistente.

4. No dia 29/09/2025 foi anexada a petição contendo às razões recursais, contudo, fora do prazo legal, sendo, portanto, intempestivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. A questão em discussão consiste em saber se o recurso inominado interposto contra sentença proferida em ação de indenização por fraude bancária preenche os requisitos de admissibilidade, em especial quanto à tempestividade, nos termos do art. 42 da Lei nº 9.099/1995, com a redação dada pela Lei nº 13.728/2018.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. Conforme o art. 42 da Lei nº 9.099/1995, o prazo para interposição de recurso inominado é de 10 dias, contados em dias úteis, nos termos da Lei nº 13.728/2018.

7. A ciência da sentença ocorreu em 25.06.2025, iniciando-se o prazo em 26.06.2025 e encerrando-se em 09.07.2025. O recurso, interposto em 04.07.2025, é considerado ato inexistente, pois, encontrava-se em brando e não há provas nos autos de que o sistema do PJe apresentava-se com problemas técnicos ou instável no horário do ajuizamento. Com efeito, a juntada das razões recursais posteriormente (29/07/25) foi apresentado fora do prazo legal, inviabilizando o conhecimento do recurso por ausência de pressuposto extrínseco de admissibilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso inominado não conhecido.

Tese de julgamento:
“1. O recurso inominado interposto fora do prazo de 10 dias úteis, previsto no art. 42 da Lei nº 9.099/1995, é intempestivo. 2. A ausência de requisito extrínseco de admissibilidade impede o seu conhecimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5006697-43.2025.8.08.0012

RECORRENTE: BANCO PAN S.A.

RECORRIDO: JOSE CARLOS ZANON

JUIZ SENTENCIANTE: RICARDO GARSCHAGEN ASSAD

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA. INTERPOSIÇÃO FORA DO PRAZO LEGAL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente pedido de indenização por danos materiais e morais decorrentes de fraude bancária, consistente em pagamento indevido de boleto falso enviado por suposta representante do banco via aplicativo de mensagens.

2. O autor alegou ter sido induzido ao erro após envio de mensagem por agente que se passou por funcionário do banco, o que resultou no prejuízo financeiro de R$1.248,27. A sentença determinou a restituição de quantia e condenou ao pagamento de R$ 4.000,00 pelos danos morais.

3. O réu foi intimado da sentença em 25.06.2025. A petição de suposto recurso foi interposto em 04.07.2025, porém encontrava-se em branco, sendo considerado ato processual inexistente.

4. No dia 29/09/2025 foi anexada a petição contendo às razões recursais, contudo, fora do prazo legal, sendo, portanto, intempestivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. A questão em discussão consiste em saber se o recurso inominado interposto contra sentença proferida em ação de indenização por fraude bancária preenche os requisitos de admissibilidade, em especial quanto à tempestividade, nos termos do art. 42 da Lei nº 9.099/1995, com a redação dada pela Lei nº 13.728/2018.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. Conforme o art. 42 da Lei nº 9.099/1995, o prazo para interposição de recurso inominado é de 10 dias, contados em dias úteis, nos termos da Lei nº 13.728/2018.

7. A ciência da sentença ocorreu em 25.06.2025, iniciando-se o prazo em 26.06.2025 e encerrando-se em 09.07.2025. O recurso, interposto em 04.07.2025, é considerado ato inexistente, pois, encontrava-se em brando e não há provas nos autos de que o sistema do PJe apresentava-se com problemas técnicos ou instável no horário do ajuizamento. Com efeito, a juntada das razões recursais posteriormente (29/07/25) foi apresentado fora do prazo legal, inviabilizando o conhecimento do recurso por ausência de pressuposto extrínseco de admissibilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso inominado não conhecido.

Tese de julgamento:
“1. O recurso inominado interposto fora do prazo de 10 dias úteis, previsto no art. 42 da Lei nº 9.099/1995, é intempestivo. 2. A ausência de requisito extrínseco de admissibilidade impede o seu conhecimento.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Indenização por Dano Morais e Materiais

ajuizada por
JOSE CARLOS ZANON
em face do
BANCO PAN S.A.
, na qual narra a parte autora, em síntese, que no dia 10/03/2025 recebeu uma mensagem via WhatsApp, com logotipo do réu, aparentando ser uma comunicação oficial do Banco PAN S.A., no qual realizou cobrança de boleto em atraso.

Menciona que o débito de fato estava em atraso, e o boleto enviado continha todas as informações a seu respeito, e sobre o contrato e que a mensagem reproduzia fielmente o padrão de comunicação do banco, incluindo instruções para pagamento via boleto bancário, com código de barras e dados do suposto credor (Banco PAN S.A.).

Assevera que confiando na legitimidade da cobrança – uma vez que todos os dados fornecidos eram precisos e de conhecimento exclusivo do banco –, efetuou o pagamento no valor de R$ 1.248,27.

Por fim, aduz que, dias depois, ao verificar seu extrato bancário, percebeu que o valor não havia sido abatido de sua dívida e ao entrar em contato com o Banco PAN S.A., foi informado de que não havia registro daquele pagamento e que o boleto era fraudulento, emitido por terceiros não vinculados à instituição.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID 16067044), nos seguintes termos:

Ante o exposto, julgo procedente o pleito autoral, para: a) condenar o requerido a pagar ao autor a quantia de R$ 1.248,27 (mil, duzentos e quarenta e oito reais e vinte e sete centavos), a título de dano material, com correção monetária a partir do desembolso (10/03/2025) e juros de mora a partir da citação; b) condenar o requerido a pagar ao requerente a importância de R$4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais; c) estabelecer que, quanto à correção monetária, deverá se aplicado o Índice Nacional e Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) e, com relação aos juros moratórios, deve ser aplicada a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA).

Irresignado,
no dia 04/07/2025, às 18:58h
, o requerido interpôs Recurso Inominado (ID 16067045), contudo, a petição do referido recurso encontra-se em branco, constando apenas a página de assinatura eletrônica, razão pela qual foi proferida decisão (ID 16095855), considerando o suposto recurso como ato processual inexistente, sendo determinada a imediata baixa e devolução dos autos ao Juízo de origem.

Posteriormente, na data de 29/09/2025, o réu anexou aos autos à petição do Recurso Inominado (ID 16510493), bem como CERTIDÃO DE INDISPONIBILIDADE DO PJe-ES (ID 16510494), contendo informação da Secretaria de Tecnologia da Informação, nos seguintes termos: “(...)
o sistema Processo Judicial Eletrônico do Poder Judiciário do Estado do Espirito Santo (PJe-ES)
, instalação 1º Grau,
ficou indisponível no dia 04/07/2025, horário(s) 16:51:42 às 16:52:43 e 23:22:27 às 23:39:46
, totalizando o tempo de indisponibilidade de 18 minuto(s) e 20 segundo(s) (...)”.

Não foi apresentada contrarrazões

.

É o relatório.

VOTO

No tocante ao juízo de admissibilidade, entendo que
o presente recurso não merece ser conhecido
.

De início, importa mencionar que se aplica o prazo de 10 (dez) dias para a interposição do Recurso Inominado nos Juizados Especiais, por força do art. 42 da Lei n.º 9.099/95. É imperioso destacar, ainda, que a Lei n.º 13.728/2018 alterou a Lei n.º 9.099/95 no tocante à contagem dos prazos, que passou a ser feita em dias úteis.

Verifica-se dos autos que a sentença foi proferida em 23/06/2025 e a parte ré foi intimada 25/06/2025, conforme informa o próprio recorrente em suas razões recursais, momento a partir do qual se iniciou a contagem do prazo recursal. Assim, o prazo para a interposição do recurso encerrou-se em
09/07/2025
.

Todavia, no primeiro momento (04/07/2025) (ID 16067045), a petição contendo supostas razões recursais encontrava-se em branco, configurando-se ato processual inexistente, já que à certidão da Secretaria de Tecnologia da Informação mencionou que o período de
indisponibilidade do PJe ocorreu no dia 04/07/2025, entre 16:51:42 às 16:52:43 e 23:22:27 às 23:39:46
, portanto, no horário da suposta interposição de petição recursal
(18:58h)
não existia problema constatado pelo órgão responsável.

Logo, o presente recurso, acostado posteriormente (29/09/2025) (ID 16510493), está fora do prazo legal, sendo intempestivo, não preenchendo, assim, os requisitos de admissibilidade extrínsecos.

Com efeito, não conheço do recurso interposto.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso, por ser intempestivo. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRÉ MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)